Tribunal: TJBA
Processo: 8020901-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020901-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA AGRAVADO: EDLANILCY THOME FERNANDES Advogado(s):LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, ANDRE LUIS THOME FERNANDES, JOAO ALEXANDRE VIDAL DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO CARDÍACA. COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE TETO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento de ablação cardíaca complexa, conforme prescrição médica, fixando multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, sem limitação máxima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da operadora em custear procedimento de ablação indicado pelo médico assistente, sob alegação de impertinência técnica; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada sem limite máximo e em valor elevado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre do relatório médico (ID 546091805 dos autos originais), que evidencia a condição cardíaca da paciente, a persistência de sintomas e o insucesso do tratamento clínico, e o perigo de dano se configura pelo risco concreto de agravamento do quadro, com possibilidade de eventos cardiovasculares graves. 4. A indicação do médico assistente, fundamentada no histórico clínico da paciente, prevalece, em sede de cognição sumária, sobre o parecer da junta médica da operadora (ID 102179029), que se baseia em critérios genéricos e abstratos, sem considerar a individualidade do caso concreto. 5. Não cabe à operadora do plano de saúde substituir o profissional responsável pelo acompanhamento do paciente na escolha do tratamento adequado, sobretudo quando a doença possui cobertura contratual, sendo indevida a negativa fundada exclusivamente em auditoria interna. 6. A multa cominatória constitui meio legítimo de coerção para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada/modificada independentemente de requerimento, conforme art. 537 do CPC. 7. O julgador possui poder-dever de revisar as astreintes, inclusive de ofício, para adequá-las aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, evitando distorções e enriquecimento sem causa. 8. O valor originalmente fixado (R$ 2.000,00 diários) sem limitação máxima revela-se excessivo diante da natureza da obrigação e do risco de onerosidade desproporcional, impondo sua redução. 9. A adequação da multa para R$ 800,00 diários, com limite máximo de R$ 50.000,00, conforme decisão de ID 102299085, atende à finalidade coercitiva da medida sem extrapolar os limites da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §1º, I, 931 e 937, VIII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8020901-27.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como agravado EDLANILCY THOME FERNANDES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06/BI-238